Tribunal: TJMT
Processo: 1000524-29.2021.8.11.0012
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000524-29.2021.8.11.0012
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANYELLE RODRIGUES CABRAL - CPF: 751.608.891-91 (APELANTE), SALI FREITAS SANTOS - CPF: 660.389.601-04 (ADVOGADO), LORENA JESUELAINE RODRIGUES COSTA - CPF: 024.837.661-61 (ADVOGADO), SILVIA GABRIELA DUARTE ARAUJO - CPF: 008.874.001-32 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (APELADO), BRUNO BOTTO PORTUGAL NOGARA - CPF: 064.139.539-69 (ADVOGADO), IRAPUAN ZIMMERMANN DE NORONHA - CPF: 026.407.449-17 (ADVOGADO), JOAQUIM MIRO - CPF: 653.561.529-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO EDER CARVALHAIS - CPF: 644.534.131-49 (ADVOGADO), JOSE PAULO VIEIRA BARROS - CPF: 026.119.231-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – JUSTIÇA GRATUITA –DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DOCUMENTOS APRESENTADOS CONSIDERADOS INAPTOS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – ABERTURA DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO – PROVIDÊNCIA NÃO EFETIVADA – DESERÇÃO – ART. 1.007, §4o, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do Recurso ante a deserção (art. 1.007, §§2o e 4o, do CPC).

Mantém-se a decisão agravada se não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão não conheceu do seu Recurso de Apelação, em Ação de Obrigação de Fazer, em razão da deserção.

A agravante diz que recolheu valor menor que o correto de boa-fé e, quando intimada para recolher o preparo integral, reiterou o pedido de gratuidade.

Alega erro na apreciação da documentação apresentada que comprovam sua hipossuficiência financeira.

Afirma que é produtora rural, “
enfrenta grave crise financeira”
e que seus extratos bancários em conjunto com a Cédula de Crédito Rural são documentos aptos para fornecer “
um panorama da precária situação financeira”
.

Requer “
a reconsideração da decisão agravada, para que seja deferido o pedido de justiça gratuita”
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A ora agravante interpôs Recurso de Apelação (ID. 212088857) com pedido de concessão de justiça gratuita, uma vez que “
o valor da guia de custas para interpor o presente Recurso de Apelação é de R$50.625,00
”, a fim de justificar o pleito anexou a Cédula de Crédito Bancário n. 808.909.354 e extrato bancário de 31-8-2023 a 27-11-2023 (IDs. 212088859, 212088860, 212088861, 212088862).

Diante da insuficiência da documentação a agravante foi intimada para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício (ID. 214230680).

Na ocasião trouxe um aditivo da Cédula de Crédito Bancário (ID. 216095672), motivo pelo qual o seu pedido de gratuidade foi indeferido e ela foi intimada para efetuar o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso (ID. 217828151).

Com isso, a agravante apresentou comprovante de pagamento no valor de R$471,31 (ID. 220209184), que não correspondem ao percentual fixado no art. 7o-A da Lei11.077/2020.
Além disso, conforme as informações prestadas no ID. 222985659 pelo Departamento de Controle e Arrecadação deste Tribunal de Justiça, o recolhimento deveria ser em R$50.625,00.

Por isso, a agravante foi intimada para que realizasse o preparo em dobro do valor correto, com a dedução montante já pago, além disso, ela foi alertada que
em caso de descumprimento seria aplicada a deserção
(ID. 225034172).

Contudo, a agravante deixou de cumprir o determinado.

Desse modo, como o preparo não foi efetuado no prazo legal, a Apelação não podia ser conhecida, ante a deserção (art. 1.007, §4o, do CPC c/c art. 73 do RITJ/MT).

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PREPARO NÃO EFETUADO – DESERÇÃO – ART. 1.007, §4o, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do Recurso ante a deserção
. (art. 1.007, §4o, do CPC).” (N.U 0002856-45.2011.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, DJE 21/06/2024)

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024